Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ÍNFIMO (R$ 6,57). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR IRRISÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se requeria o reconhecimento formal de excesso de execução de R$ 6,57 e a fixação de honorários advocatícios proporcionais a esse montante. A decisão de origem entendeu inexistir interesse jurídico residual, em razão da anuência do exequente ao valor depositado e da consequente extinção do feito pelo pagamento, considerando afronta aos princípios da boa-fé, razoabilidade e utilidade processual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença proferida após a sentença de mérito; (ii) estabelecer se existe interesse processual em prosseguir na execução para reconhecimento formal de excesso ínfimo e consequente fixação de honorários advocatícios sobre esse valor.
III. Razões de decidir
3. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
4. A anuência do exequente ao valor depositado pelo executado e o levantamento da quantia resultam na extinção do cumprimento de sentença, inexistindo interesse jurídico residual para prosseguir apenas para reconhecer excesso ínfimo.
5. A pretensão de fixação de honorários sobre valor irrisório (R$ 0,66) contraria os princípios da boa-fé, razoabilidade e utilidade do processo.
6. Ainda que reconhecido eventual excesso de R$ 6,57, tratar-se-ia de sucumbência mínima, hipótese em que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, o outro litigante arcaria integralmente com despesas e honorários.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 86, parágrafo único.